Tribunal: TJMT
Processo: 1002061-05.2023.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002061-05.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOACIR FERNANDES SALDANHA - CPF: 585.483.789-72 (RECORRENTE), SERGIO HEMING JUNIOR - CPF: 035.456.611-30 (ADVOGADO), SOLANGE ALVES DA SILVA SALDANHA - CPF: 031.369.959-37 (RECORRENTE), H. A. S. - CPF: 051.512.771-03 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO
APRE
SENTAD
O
NAS CONTRARRAZÕES.
IMPOSSIBILIDADE.
ATRASO DE VOO.

AUSÊNCIA DE
ALTERNATIVAS VIÁVEIS. MUDANÇA DE AEROPORTO.
ATRASO DE MAIS DE 12H HORAS.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO.
RECURSO
CONHECIDO

E IMPROVIDO.

1.
O
j
uízo ad quem

somente

pode

analisar
as
matérias

efetivamente

arguidas
nas

razões

recursais
,
sendo-lhe

vedado

reformar a decisão recorrida com base em

pleitos
e
argumentos

formulados

nas

contrarrazões

recursais
, salvo
em se tratando de matérias
consideradas
de
ordem

pública
,
cognoscíveis
de
ofício
e
reconhecíveis
a
qualquer
tempo e
grau
de
jurisdição
.

2
.
O atraso ou cancelamento de voo não gera
dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento.
O cancelamento de voo somado à ausência de alternativas viáveis, fazendo com que o passageiro desembarque em aeroporto diverso

e tenha que se deslocar de automóvel para o destino que fora contratado,
atrasando sua viagem em mais de 12 (doze) horas,
configura dano moral.

3
.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do
dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

O valor arbitrado
na sentença (R$ 4.000,00 para cada reclamante)
deve ser
mantido
.

4
. Recurso conhecido em parte e i
mprovido nessa extensão.

5
.
Custas processuais e honorários advocatícios
,
estes fixados 1
5
% sobre o valor da condenação,

pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002061-05.2023.8.11.0040

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos
:
MOACIR FERNANDES SALDANHA e SOLANGE ALVES DA SILVA SALDANHA

Sessão
de
julgamento
:
22/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

SOLANGE ALVES DA SILVA SALDANHA / MOACIR FERNANDES SALDANHA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Sentença

proferida
no ID 176789659/PJe2.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação

i
ndenizatória
e
condenou
a
reclamada

ao

pagamento
de
danos

morais
no valor de R$
4.000,00
para
cada

reclamante
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 176789660/PJe2. Em
suma
,
trouxe

os

idênticos

argumentos

insertos

na

contestação
.
A
d
uz
iu
que
não

houve

dano

sofrido

pelos

recorridos
e que
o

respectivo

quantum
não
se
mostra

proporcional
. Ao final,
requereu
a
reforma
da
sentença
para o
fim
de
julgar

improcedente
a
reclamação
,
ou

minora
r
o valor do
dano
moral
arbitrado
.

A
parte

re
clamante

apresentou

contrarrazões
no ID176789666/PJe2.
Sustentou
o
acerto
do
decisum
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Princípio
da
Devolutividade
.

Segundo o
princípio
da
devolutividade
, o
julgador
de
grau

hierárquico
superior
so
mente

pode

analisar
as
matérias

efetivamente

impugnadas

nas

razões

recursais
,
tanto
em

relação
à
extensão

como
à
profundidade
,
ou

seja
, tanto
os

pedidos

quanto

aos

argumentos
que
os

sustentam
.

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RE
CURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO DIREITO DE RECORRER. (...)4. O
princípio
da
devolutividade

determina
que
somente
é
devolvido

ao
Tribunal o
conhecime
nto
da
matéria

impugnada
; e, no
caso
dos autos, a
parte

ora

agravante
, no
Recurso
Especial,
limitou
-se a
impugnar
a
correção

monetária
,
como

confirmou
a
própria

parte

ora

recorrente
à fl. 519: "Dessa forma,
ainda
que a
parte

não

tenha

recorrido
no que
diz

respeito

aos

juros

moratórios
, o
referido

tema

configura

hipótese
de
pedido

implícito
."5. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica
no
sentido
de que
a

extensão
da
devolução
é
fixada
com base
na

matéria

impugnada
no
recurso
.
Precedentes
.
6.
Agravo

interno

não

provido
.(
AgInt
no
AgInt
no
REsp
n. 1.919.278/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
julgado

em
23/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

Portanto
, é
vedado
a
o
magistrado

reformar a sentença recorrida atendendo a
os

pleitos
e
a
os

argumentos

formu
lados

nas

contrarrazões

recursais
, salvo
n
aquelas
matérias

consideradas
de
ordem

pública
,
cognoscíveis
de
ofício
e
reconhecíveis
a
qualquer
tempo e
grau
de
jurisdição
.

Além

disso
,
em
se
tratando
de
Juizados

Especiais
, as
contrarrazões

devem

re
bater

os

argumentos
e
pedidos
do
recurso
a
fim
de que
não

assuma

papel
de
verdadeiro

recurso

adesivo
,
hipótese
que,
por

ausência
de
previsão
legal, é
inadmissível
.

Neste
sentido
é o
Enunciado
88 do FONAJE:

ENUNCIADO 88 -
Não

cab
e

recurso

adesivo

em

sede
de
Juizado
Especial,
por

falta
de
expressa

previsão
legal (XV
Encontro
– Florianópolis/SC).

Nesse
contexto
,
a
parte

recorrida

deve

contrapor

apenas

aquilo
que se debate no
recurso
,
sendo

incabível

suscitar

matéria
que
nele

não

foi

ventilada

ou
formular
pedidos

em

suas

contrarrazões
.

Desse modo
,
não

ser
ão

apreciado
s

os

pedidos

formulados
nas

contrarrazões
, tais
como
o de
majoração
do
quantum
indenizatório
.

Atraso de voo.

Pretende a recorrente se eximir de sua responsabilidade, afirmando que o atraso no voo, a troca de aeroporto e demais situações vividas pelos recorridos foram decorrentes de
“motivos técnicos operacionais” e que tomou todas as providências devidas.

Sem nenhum esforço tais alegações são refutadas, porquanto enfrentar “motivos técnicos operacionais”
-

diga-se, não comprovados – faz parte
da prestação de serviço e se enquadra no máximo como fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade civil.

Dano moral.
Atraso
de
voo
.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)

2. "A
jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida

"
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da
ementa
do
REsp
1796716/MG, de
relatoria
da
Ministra
NANCY ANDRIGHI,
podem
-se
extrair

algumas

hipóteses
que,
somadas

ao

atraso
superior a
4 (
quatro
) horas,
tem

potencial
para
provocar

lesão

extrapatrimonial

suscetível
de
indenização
.
Confira
-se:

(...)4. Na
específica

hipótese
de
atraso

ou

cancelamento
de
voo

operado

por

companhia

aérea
,
não
se
vislumbra
que
o

dano
moral
possa
ser
presumido

em

decorrência
da
mera

demora
e eventual
desconforto
,
aflição
e
transtornos

suportados

pelo

passageiro
.
Isso

porque

vários
outros
fatores

devem
ser
considerados
a
fim
de que se
possa

investigar

acerca
da real
ocorrência
do
dano
moral,
exigindo
-se,
por

cons
eguinte
, a
prova
,
por

parte
do
passageiro
, da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
.5. Sem
dúvida
, as
circunstâncias
que
envolvem
o
caso

concreto

servirão
de
baliza
para a
possível

comprovação
e a
consequente

constatação
da
ocorrência
do
dano
moral. A
exemplo
,
p
ode
-se
citar

particularidades
a
serem

observadas
:
i
) a
averiguação

acerca
do tempo que se
levou
para a
solução
do
problema
,
isto
é, a real
duração
do
atraso
;
ii
)
se
a
companhia

aérea

ofertou

alternativas
para
melhor

atender

aos

passageiros
;
iii
) se
foram

p
restadas
a tempo e modo
informações

claras
e
precisas

por

parte
da
companhia

aérea
a
fim
de
amenizar

os

desconfortos

inerentes
à
ocasião
;
iv
) se
foi

oferecido

suporte
material (
alimentação
,
hospedagem
, etc.)
quando
o
atraso
for
considerável
; v) se o
passag
eiro
,
devido

ao

atraso
da
aeronave
,
acabou

por

perder

compromisso

inadiável
no
destino
,
dentre
outros. (
negrito

nosso
).

Desse modo, a
lesão

pode
ser
evidenciada

quando
o
cancelamento

ou

o
atraso
de
voo
for superior a 4 horas
e,
além

disso
,
ficar

demonstrad
a

pelo

consumidor
a
ocorrência
de
pelo

menos

uma
das
seguintes

hipóteses
: (a) a
companhia

não

ofereceu

alternativas
para
melhor

atender

os

passageiros
; (b) a
companhia

não

prestou
, a tempo e modo, as
devidas

informações
, a
fim
de
amenizar

os

desconfortos
;
(c) a
companhia

não

ofereceu
o
suporte
material
necessário
(
alimentação
e
hospedagem
); (d) o
passageiro

perdeu

compromisso

inadiável
no
destino
.

Outras

hipóteses

ainda

são

possíveis
,
como
a
condição
especial da
parte
, que
pode
se
tratar
de
pessoa

idosa
,
menor

desacompanhado
,
pessoa
com
deficiência
, etc.

Em
exame
do
caso

concreto
,
observa
-se que
houve
o
cancelamento
do
voo
e a
companhia

aérea

não

ofereceu

ao

consumidor

alternativas

viáveis
, poisas partes
reclamantes
se
viram

obrigadas

a

desembarcar

em

a
eroporto

diverso

daquele
que
havia

sido

contratado
para
conseguirem

finalizar
o
transporte

aéreo
(ID 176789494/PJe2),
além
de
terem
que ser
transportad
a
s
de
automóvel
para o
destino

originariamente

ajustado
(Maceió/AL),
percorrendo
250 km
por via te
rrestre e chegando com mais de 12 (doze) horas de atraso,
fatos

estes
que
ficaram

incontrove
rsos

nos
autos.

Portanto
,
diante
da
lesão

extrapatrimonial

devidamente

comprovada
,
decorrente
do
atraso
de
voo
,
com todas essas circunstâncias específicas,
restou configurado
o

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
f
ixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

ec
onômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
prop
orcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado n
a sentença não deve ser
minorado
, mas
, a
o contrário,
pod
eria ser até mesmo majorado,
ante ao
s
diversos transtornos causados
aos consumidores, todavia
, em respeito ao princípio
non reformatio in pejus,
o
montante
deve se
r mantido no patamar fixado na sentença (R$ 4.000,00 para cada reclamante).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados 1
5
% sobre o valor da conden
ação.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023